Tribunal: TJSP
Processo: 1001555-86.2023.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-03
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
APELAÇÃO - PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL - REAJUSTE POR SINISTRALIDADE - ANÁLISE DA ALEGADA ABUSIVIDADE QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA COM A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.